Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravante efetivamente realizara depósito destinado à realização da multa que lhe fora imposta em montante superior ao alcançado pela cominação, consoante atesta, inclusive, a memória de cálculos que apresentara. Sob essa realidade, elucidado definitivamente o recurso que manejara, pois negado trânsito ao apelo especial que formulara, o montante recolhido além do devido deve ser liberado em seu favor. Contudo, de forma a ser abreviado o trânsito processual, antes da movimentação do excesso recolhido, de forma a ser prestigiada a celeridade, digam os agravados, em 5 (cinco) dias, se anuem com a liquidação promovida no tocante à multa imposta ao agravante, pois o importe correspondente deverá ser liberado em seu favor, devendo a Secretaria promover a inserção de seus patronos nos assentamentos processuais. Acudidos a diligência e o chamamento, direi sobre a movimentação do recolhido. I. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator